Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO A ENCARGO DO CREDOR. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS COM A PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA EM RÉPLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência (parcial) do pedido de cobrança de despesas condominiais.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de cobrança foi ajuizada por condomínio residencial contra condômina inadimplente, visando o pagamento de cotas condominiais vencidas e vincendas; (ii) a cobrança abrange cotas vencidas desde agosto de 2019 até o julgamento da ação; (iii) a petição inicial foi instruída somente com a ata da assembleia condominial de março de 2021, que fixou a cota mensal em R$ 182,91; (iv) a ré alegou, em contestação, que os valores cobrados nos períodos de agosto de 2019 a fevereiro de 2021 (R$ 253,47) e de março a abril de 2021 (R$ 235,98) seriam indevidos, por não estarem respaldados em atas assembleares juntadas com a petição inicial; (v) o autor apresentou em réplica, e não na petição inicial, as atas das assembleias de junho de 2019 e janeiro de 2021, que fixariam os valores cobrados anteriormente à ata de março de 2021; (vi) a sentença limitou a condenação da ré ao pagamento das cotas vencidas a partir de abril de 2021, no valor de R$ 182,91, desconsiderando os valores anteriores por ausência de prova juntada no momento processual adequado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se as atas de assembleia condominial, juntadas apenas em réplica, podem ser valoradas à fixação das cotas condominiais anteriores a abril de 2021, para fins de condenação da parte ré ao pagamento integral do débito cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 434 do CPC impõe à parte autora o dever de instruir a petição inicial com todos os documentos indispensáveis à demonstração do fato constitutivo do seu direito, assegurando à parte adversa o pleno exercício do contraditório desde o início da relação processual.
5. A juntada extemporânea de documentos preexistentes, em sede de réplica, somente é admitida nas situações excepcionais do art. 435 do CPC, isto é, quando se tratar de documento novo ou quando o conhecimento ou obtenção do documento tenha ocorrido apenas após a propositura da ação, o que não se constata no caso concreto.
6. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A parte autora, ao deixar de comprovar tempestivamente a fixação dos valores anteriores à assembleia de março de 2021, não se desincumbiu do seu dever probatório, o que justifica a procedência parcial do pedido (CPC, art. 373, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, inc. I, 434, 435, 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.034.103/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07.04.2021. TJDFT, Acórdão 1655649, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.02.2023; TJDFT, Acórdão 1959376, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJe 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1974483, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 24.03.2025.